Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-51.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002202-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLETE BENEDITA DA SILVA CAMPOS - CPF: 209.538.601-91 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ARLETE BENEDITA DA SILVA CAMPOS - CPF: 209.538.601-91 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ARLETE BENEDITA DA SILVA CAMPOS, E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR TELEFONICA BRASIL SA.

E M E N T A

Direito do consumidor – recurso de apelação – negativação indevida em órgão de maus pagadores – print de tela do sistema operacional da telefonia – fragilidade da prova – valor do dano moral mantido – condenação no ônus da sucumbência na reconvenção – sentença modificada em parte –
recurso da consumidora provido em parte
–
recurso da telefonia desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação movida por consumidora em face de operadora de telefonia fixa em virtude de negativação indevida no SPC – Serviço de Proteção ao Crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) avaliar se o print da tela sistêmica da empresa tem o condão de desconstituir o direito alegado pela consumidora; (ii) verificar as regras de distribuição do ônus de sucumbência; (iv) analisar omissão sobre falta de arbitramento de honorários de sucumbência em sede de Reconvenção.

III. Razões de decidir

3.
A doutrina jurídica tem entendimento consolidado sobre a negativação indevida, que é causadora de dano moral presumido.

4.
A simples juntada de extratos ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência da contração das dívidas motivadoras da cobrança, em razão do caráter unilateral desses documentos.

5. Na linha da jurisprudência do STJ sobre os parâmetros de arbitramento dos danos morais, a sua revisão tem lugar apenas quando se apresentam excessivos ou irrisórios, o que não é o caso dos autos.

6.
Pelo princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, o vencido na Reconvenção (ação autônoma) deve suportar o ônus das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da consumidora provido em parte.

7. Recurso da Telefonia desprovido.

Tese de julgamento: “1. O
print
da tela do sistema operacional da empresa de telefonia é documento unilateral frágil e incapaz de contrapor a prova de quitação apresentado pelo consumidor
. 2.
Não há necessidade de revisar o valor fixado a título de danos morais se a importância fixada é condizente com o caso. 3.
Pelo princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, o vencido na Reconvenção deve suportar os honorários advocatícios”.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC,
artigo 85, § 8o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Verbete de Súmula no 385
; TJMG, Apelação Cível no
Verbete de Súmula do Superior Tribunal de Justiça no 385
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1002202-51.2017.8.11.0002

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
Arlete Benedita da Silva Campos
em face da empresa
Telefônica Brasil S.A
.

O Juiz sentenciante declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 92,74 (noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), e condenou a Telefônica ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Lado outro, julgou improcedente o pedido formulado na Reconvenção. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, distribuiu o ônus em 80% para a Telefônica e 20% para a consumidora; todavia, deixou de arbitrar os honorários advocatícios. Ressalvou que, quanto à consumidora, a exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Arlete Benedita da Silva Campos
recorreu de três capítulos da sentença. O primeiro concernente à distribuição do ônus de sucumbência. Aduz que, ao contrário do fundamentado pelo Julgador, não pediu a restituição do valor pago na fatura de telefonia, e sim a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O segundo ponto diz respeito à falta de condenação da Telefonia no ônus sucumbência em virtude da improcedência do pedido apresentado na Reconvenção. Pleiteou a fixação no máximo legal, de 20% do valor da reconvenção ou no valor certo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O terceiro e último capítulo recorrido trata do valor dos danos morais. Pugnou por sua majoração para o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No apelo interposto pela Telefônica Brasil S.A., defendeu a legitimidade da cobrança, vencida em 23/06/2016. Sustentou que a consumidora não registrou protocolo para discutir o débito e que o print de sua tela sistêmica é suficiente para exigir o pagamento, não havendo que falar em cobrança abusiva, tampouco negativação arbitrária.

Pugnou pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, seguido da inversão do ônus de sucumbência. Requereu o acolhimento do pedido feito na Reconvenção. Alternativamente, pede a redução do valor dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 251257194 e 251257195.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressoa da petição inicial que, em dezembro/2016, Arlete Benedita da Silva Campos teve o nome negativado no SPC – Serviço de Proteção ao Crédito, a pedido da Telefônica Brasil S.A., em virtude de fatura de telefonia fixa no valor de R$ 92,74 (noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), vencida em 23/06/2016.

De acordo com a narrativa da consumidora, contratou os serviços ao custo mensal de R$ 90,34 (noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) – telefone no (65) 3686-5636 – e pagou a fatura de junho/2016 na data do vencimento: 01/06/2016. Como comprovação, juntou o boleto pago na rede bancária.

Em vista da quitação, a consumidora não reconhece a dívida cobrada em 23/06/2016, motivo pelo qual manejou a vertente demanda com o escopo de obter a declaração de inexigibilidade do débito e de ser indenizada por danos morais face à negativação.

Citada, a empresa Telefônica alegou impossibilidade de inversão do ônus da prova e imprescindibilidade de consulta prévia no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao cerne da questão, aduziu que a consumidora habilitou a linha de telefonia fixa, utilizou os serviços e não pagou a conta vencida em junho de 2016, de maneira que a cobrança e negativação são legais e decorrem do exercício regular do direito de credora.

Como prova da alegada contratação, a Apelante juntou
print
da tela do sistema da Vivo e alegou sua eficácia para desconstituir o direito deduzido pela consumidora.

Além da defesa, a empresa de Telefonia apresentou
Reconvenção
em que pediu a condenação da consumidora ao pagamento da dívida pendente, além de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Atribuiu à reconvenção o valor de R$ 92,74 (noventa e dois reais e setenta e quatro centavos).

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida.

Esclarecidos os fatos que importam para o deslinde dos apelos, anoto que a doutrina tem entendimento consolidado sobre a negativação indevida, que é causadora de dano moral presumido, ou seja, não é necessário que o consumidor prove o abalo psicológico ou a ofensa à sua honra.

O próprio ato de inserção indevida é suficiente para presumir lesão moral, exceto quando preexistente legítima inscrição. Esse entendimento é amplamente aceito pela doutrina e corroborado pelo Verbete de Súmula do Superior Tribunal de Justiça no 385:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

A negativação indevida contraria os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, essenciais nas relações de consumo, de maneira que a inclusão sem motivo legítimo revela desrespeito ao equilíbrio contratual e à confiança que devem permear essas relações.

À luz do princípio da busca da verdade real, cabe ao julgador analisar se os elementos trazidos pelos demandantes corroboram os fatos por ele articulados, sob pena de chancelar inverdades e cometer injustiça em detrimento da parte adversa.

No caso em epígrafe, a empresa de Telefonia juntou
print
da tela do sistema da operadora VIVO como meio de prova da dívida questionada, ou seja, juntou documento unilateral, frágil e incapaz de comprovar que a consumidora esteja em mora, sobretudo quando
a consumidora apresenta comprovante de pagamento da fatura do mês em que se reclama o inadimplemento.

Acerca do tipo de documento juntado, a jurisprudência tem assim se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA - INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL - ÔNUS DA PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA.

A existência do contrato no qual se funda a ação de cobrança de dívida de empréstimo configura fato constitutivo do direito do autor e, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, incumbe a ele a sua comprovação. A simples juntada de extratos ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência da contração das dívidas motivadoras da cobrança, em razão do caráter unilateral desses documentos.

A ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito da parte autora impõe a improcedência da ação
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50022788420228130710, Relator: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 22/09/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024).

Na espécie, a Telefonia não conseguiu desconstituir o direito alegado pela consumidora.

O
print
de tela do seu próprio sistema operacional e cópias de fatura são provas unilaterais e, por si só, não são capazes de comprovar a legalidade da cobrança da dívida

Isso significa que a fatura no valor de R$ 92,74 (noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), vencida em 23/06/2016, é ilegítima, e a negativação do nome da consumidora no SPC – Serviço de Proteção ao Crédito configura a ofensa à sua honra.

Por conseguinte, procedem os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade do débito questionado e indenização por danos morais, bem como improcede o pleito formulado na reconvenção.

Quanto ao valor da indenização fixado na sentença – R$ 6.000,00 (seis mil reais) – entendo ser razoável, conforme os critérios determinados pelo STJ.

A doutrina e a jurisprudência do STJ trazem parâmetros para a avaliação do dano moral, merecendo destaques os seguintes: (
a)
extensão do dano – tal critério está previsto no artigo 944 do Código Civil; (
b)
grau de culpa do lesante; (
c)
punição e exemplaridade; (
d)
culpa concorrente da vítima; (
e)
situação econômica do ofensor e do ofendido; e (
e)
proporcionalidade.

Portanto, atribui-se ao julgador a atividade discricionária de fixar, de acordo com as características do caso concreto, o valor da indenização. O STJ é o órgão responsável pelos parâmetros de arbitramento dos danos morais, revisando tal valor apenas quando se apresentam excessivos ou irrisórios.

Na espécie, não há necessidade de revisar o valor fixado a título de danos morais, pois entendo que a importância fixada é condizente com o caso.

No que tange à distribuição do ônus de sucumbência na lide principal, está claro que a Telefônica Brasil S.A. foi vencida em ambos os pedidos (declaratório e indenizatório), não havendo que falar em distribuição do encargo entre as partes. Logo, sem delongas, compilo exclusivamente à Telefônica a suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 12% do valor da condenação, uma vez que o Juiz de 1o grau se esqueceu de fixar o percentual.

Por fim, relativamente à verba sucumbencial em razão da improcedência do pedido formulado na Reconvenção, trata-se de questão singela.

Pelo princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, o vencido na Reconvenção (ação autônoma) deve suportar o ônus das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

No caso, a Telefônica Brasil S.A. deu causa à instauração da Reconvenção, sendo devidos os honorários advocatícios por ter sido vencida na lide secundária. Arbitro a verba no valor certo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pois o montante atribuído à ação autônoma – R$ 92,74 – é irrisório (artigo 85, § 8o, CPC).

Posto isso,
nego provimento
ao apelo interposto pela
Telefônica Brasil S.A.

Dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Arlete Benedita da Silva

Campos
apenas compelir a
Telefônica Brasil S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação principal, que fixo em 12% do valor da condenação, já considerando a regra do artigo 85, § 11, do CPC; e, também, nas custas processuais e honorários advocatícios da Reconvenção, e fixo os honorários por equidade na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a regra do dispositivo já citado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025